Tribunal: TJMT
Processo: 0004237-68.2013.8.11.0025
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004237-68.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO VIANA TAVARES - CPF: 354.634.062-00 (APELADO), LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 036.295.151-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – ART. 269, INCISO IV, DO CPC – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O simples ajuizamento da execução não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorrerá a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 219, § 2º, do CPC/73.

Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação de Cobrança n.º 0004237-68.2013.8.11.0025, movida em desfavor de RAIMUNDO VIANA TAVARES, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito. Custas pela parte autora, além da condenação em honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da pretensão atualizada, no caso de haver angularização da lide, com a apresentação da defesa.

Em suas razões, de ID. 113051008 - Pág. 188, o banco apelante afirma não ter deixado de dar o devido andamento ao feito, tampouco de fornecer os meios necessários para localização do executado/apelado.

Assegura que a efetiva citação do executado não ocorreu por fatos alheios à sua vontade.

Insurge quanto a ocorrência da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o Código Civil, em seu art. 202, prevê a interrupção do prazo prescricional por ato do juiz que determina a citação, desde que a parte interessada promova os meios necessários, como
in casu.

Pugna, ao final, pela revogação da sentença para que seja determinado o prosseguimento da ação. Sucessivamente, requer a inversão do ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL SA, contra a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança n.º 0004237-68.2013.8.11.0025, movida em desfavor de RAIMUNDO VIANA TAVARES, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/15.

Pois bem.

É cediço que o prazo prescricional para cobrança de títulos de crédito é de 05 (cinco) anos, contados a partir da data do vencimento da obrigação, consoante preleciona o inciso I do parágrafo 5º do art. 206 do Código Civil.

Já o art. 202, I, do Código Civil, estabelece que a prescrição é interrompida pelo despacho que “
ordenar a citação
, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

Na hipótese
sub judice
, a Ação de Cobrança movida pelo apelante, é fundada na Nota de Crédito Rural 21/05033-3 (atual 21/05370-7), no valor de R$13.000,00 (treze mil reais), com vencimento para o dia 30.05.2010.

A demanda fora ajuizada em 09.09.2013, respeitando o prazo prescricional previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

No entanto, a parte autora não observou o que determina o art. 219 do CPC/73, aplicado no caso em tela, vejamos:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

§ 5º O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.

§ 6o Passada em julgado a sentença, a que se refere o parágrafo anterior, o escrivão comunicará ao réu o resultado do julgamento.”

A citação determinada pelo Juízo
a quo
em
14/11/2013
, não foi perfectibilizada.

É cediço que o processo é uma relação jurídica que só é formada completamente no momento da sua triangulação, ou seja, após a citação do réu.

A parte exequente, ora apelante, deveria ter promovido a citação dos réus, nos termos da determinação proferida pelo Juízo
a quo
, o que até a presente data não fora perfectibilizado, vindo a fulminar o seu direito.

Acerca do assunto, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o marco interruptivo da prescrição é o despacho do juiz que ordena a citação e caso a parte interessada a promova no prazo previsto no §2º do art. 219 do CPC, senão vejamos:

AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESÍDIA DA AUTORA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

O que determina a interrupção da prescrição é a citação válida, nos termos do art. 219, §§2º e 3º, do CPC/73, o que não ocorreu na espécie. No caso, a autora deu causa ao não cumprimento do ato citatório, de modo que o reconhecimento de ofício da prescrição é medida que se impõe, conforme estabelece o art. 219, §§4º e 5º, do CPC/73.
(TJMT, Ap 112416/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 14/10/2016). Negritei.

DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESCONHECIMENTO ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES.
MARCO DE INTERRUPÇÃO. DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO. NECESSIDADE QUE A CITAÇÃO OCORRA. ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR. CPC, ART. 219, §§ 2º e 3º do CPC. PERDA DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. CORREÇÃO. ART. 70 c/c 77, DO DECRETO nº 57.663/66, COMBINADO COM O ART. 44 da Lei 10.931/2004.
TRANSCURSO DE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO REPRESENTADA NO TÍTULO.
MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO REQUERIDA. SENTENÇA MANTIDA. (...)
2. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, desde que o interessado a promova no prazo e na forma da lei processual (CPC, art. 219, §§ 2º e 3º, do CPC).
(...) 8. Apelo conhecido e desprovido.
(TJ-DF - APC: 20150310008165, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 08/04/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/04/2015 . Pág.: 301)

E de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO QUE NÃO SE REALIZA NO PRAZO LEGAL – EMENDA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE ENTRAVE IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA – INTERRUPÇÃO INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial e ordena a citação do devedor interrompe o fluxo do prazo prescricional, contanto que o ato citatório venha a ser realizado dentro do prazo legal.
Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição. Somente quando a frustração do ato citatório pode ser imputada à administração judiciária o juiz fica inibido de pronunciar, de ofício, a prescrição.
(TJMT, Ap 115005/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 09/03/2015).

Ademais, colaciono os trechos da sentença que demonstram a desídia do apelante,
in verbis:

“No caso em tela, 5 anos depois de proposta a ação, o juízo já indicava que a causa de tamanha demora na citação do devedor tinha origem na postura desidiosa, desinteressada, pouquíssimo colaborativa e eficiente da própria instituição financeira, que indicava o paradeiro do devedor em outras comarcas (Cotriguaçu/MT, Juruena/MT, Belém/PA), mas,
expedidas as deprecatas, demorava longos meses para recolher as custas de distribuição e depois mais extenso período para custeio das diligências margeadas pelas oficiais de justiça, sendo essa a razão de tamanha demora nas tentativas de localização do paradeiro do devedor, o quem, a um só tempo, frustrava a angularização da lide e a constatação da efetiva condição do réu de pessoa em local incerto e não sabido, porque, repita-se, as tentativas de citação se arrastavam, por culpa da desídia do Banco em custear as despesas processuais.
Ilustrando o que se diz: em fevereiro de 2016 (fls. 100) o requerente indicou o suposto novo paradeiro do réu, na cidade de Juruena/MT e requereu a expedição de Carta Precatória para citação, só que simplesmente, mais de 1 ano depois (maio de 2017), aportou aos autos certidão do meirinho, salientando que não cumprira o mandado porque não foi depositada a diligência devida (fls. 108/v) e intimado a dar cumprimento a tal obrigação, apesar de ter novamente peticionado nos autos, assinalando que estaria depositando o valor (fls. 110), o Banco NUNCA pagou a diligência e na oportunidade seguinte que peticionou os autos (fls. 115/116), o fez para, ignorando a não expedição do mandado por sua própria incúria, requerer que a citação fosse feita de forma editalícia, repita-se, mesmo sem qualquer esgotamento das tentativas de localização do devedor, por inércia, por desídia, do próprio demandante. A pretensão, por isso mesmo, foi obviamente rejeitada e então – já estávamos em julho de 2018 – foi quando formulou pedido de pesquisa de endereço nos cadastros informativos judiciários (SIEL, INFOJUD, RENAJUD, etc). Está bem demonstrada, está estampada e exemplificada a conduta adotada pela instituição financeira durante todo esse longo tempo até a constatação da situação de incerteza do paradeiro do devedor, e, por consequência, não há que se atribuir ao aparelho judiciário a demora na citação, sendo ela, primordial e principalmente, atribuível ao demandante. - grifo nosso”

Por fim, o apelante requer a reforma da sentença, a fim de se aplicar ao caso o princípio da causalidade, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Assevera que tal pagamento é de responsabilidade integral do apelado, a quem compete também responder pelas custas processuais, uma vez que que foi ele quem deu causa ao ajuizamento da demanda em virtude do seu inadimplemento.

Pois bem.

No caso dos autos, é forçoso reconhecer que razão assiste ao apelante, haja vista ser aplicável o princípio da causalidade em benefício do credor, para que o devedor não se beneficie do não cumprimento da sua obrigação.

Portanto, na espécie em debate, conclui-se, com tranquilidade, que o único responsável pelo ajuizamento da presente demanda foi o próprio devedor/apelado, diante da inadimplência em relação ao contrato firmado com o banco apelante.

Por oportuno:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. A orientação pacífica desta Corte é no sentido de que a extinção do procedimento executivo em razão da inexistência de bens penhoráveis (execução frustrada) não autoriza a fixação de honorários advocatícios em prol do procurador da parte executada. Atração do princípio da causalidade. Incidência da Súmula 83 do STJ. 1.1. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou expressamente que o pedido de desistência teve origem no fracasso da instituição financeira em localizar bens passíveis de penhora. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1768885/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Em relação à desistência, que se opera no plano exclusivamente processual, podendo dar azo, inclusive, à repropositura da execução, o novo CPC previu que "o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva" (art. 775). 2. A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios. 3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1675741/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 05/08/2019)

Outro não é o posicionamento deste Eg. Tribunal, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO, COM CONDENAÇÃO DA PARTE CREDORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. “A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios. 3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1675741/PR - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 11/06/2019 - DJe 05/08/2019).”
(TJ-MT - AC: 00000122819918110008 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/12/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESISTÊNCIA DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Postulada a desistência da execução em razão de não terem sido localizados bens suficientes para a satisfação do crédito, mostra-se descabida a condenação da exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do executado. “A desistência da execução em virtude da não localização de bens do devedor não retira a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do executado, nem atrai a sucumbência para o exequente” (STJ, AgInt no REsp 1744492/PR, relª Minª Maria Isabel Gallotti, DJe 14/06/2019).”
(TJ-MT 00001153819968110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para inverter o ônus sucumbencial, devendo as custas processuais e honorários de sucumbência ficarem a encargo exclusivo do executado/apelado
.

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022